Tribunal: TJES
Processo: 5011709-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011709-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011709-79.2022.8.08.0000
AGRAVANTES:
GRAZIELLE GUMS E OUTRA
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GRAZIELLE GUMS E OUTRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
na ação manejada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Segundo aduzem as agravantes (id. nº 3826530), laboram no ramo da avicultura e, diante da crise que assola o setor, não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da demanda.

Em que pese devidamente intimado, ausente manifestação do banco recorrido.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GRAZIELLE GUMS E OUTRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
na ação manejada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Segundo aduzem as agravantes (id. nº 3826530), laboram no ramo da avicultura e, diante da crise que assola o setor, não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da demanda.

Pois bem.
Ao analisar o presente feito, possível vislumbrar que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que “
a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos”
, como se vê da decisão id. nº 3826635.

Afirmou ainda o magistrado de primeiro grau que, “
no caso dos autos, os documentos ID 13435601/ ID 13435660, não são capazes de, por si só, comprovar a insuficiência de recursos financeiros da parte autora, na medida em que, embora se qualifiquem como avicultores, sequer demonstram a renda mensal auferida por eles. Ademais, o benefício pretendido foi negado à parte autora em diversos outros processos em trâmite perante este Juízo
” (id. 3826635).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, as provas carreadas ao feito, em especial o documento id. nº 13435660 dos autos de origem, utilizado pelo MM. Juiz na fundamentação da decisão recorrida, demonstram a existência de numerários em movimentação na conta bancária de titularidade da agravante
Grazielle Gums. Todavia, possível constatar que o saldo bancário da referida conta é informado como zero (0) no mês de março do corrente ano.

Numa realidade muito próxima, apresentam-se as movimentações financeiras da recorrente Gislene Gums, eis que apresenta um saldo bancário de R$ 627,73 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) no mesmo período retrocitado, como se constata do id. nº 13435655 do feito de primeiro grau.

Destarte, considerando os elementos constantes dos autos, não vislumbro a demonstração de elementos capazes de justificar o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, principalmente porque, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Desse modo, diante do cenário probatório constante dos autos, entendo que deve ser concedida a benesse pleiteada pelas recorrentes.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para conceder o benefício da gratuidade de justiça às agravantes, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011709-79.2022.8.08.0000
AGRAVANTES:
GRAZIELLE GUMS E OUTRA
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DA BENESSE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2.
Examinadas as condições financeiras das recorrentes e demonstrada a impossibilidade para arcar com as despesas processais sem que para isso importe em sacrifício ao seu próprio sustento, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para conceder o benefício da gratuidade de justiça às agravantes, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.